Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA ADQUIRIDA E NÃO ADIMPLIDA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que foi surpreendido com a cobrança de parcelas referente a um curso não contratado por ele, que o seu nome foi negativado, que tentou solucionar o problema junto à recorrida, mas não obteve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75267578). Contrarrazões apresentadas (Id n. 750757).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa e na reapreciação da procedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que teve o seu direito de defesa cerceado, pois requereu expressamente a oitiva de testemunhas. Aduz que consta nos autos documento que comprova a ausência de vínculo com a recorrida, que o Juízo de origem teria se equivocado na interpretação dos e-mails trocados entre as partes, pois seriam contatos feitos com o intuito de reunir documentos para o ajuizamento da ação, que a fundamentação da sentença é contraditória, que não houve aceite no contrato apresentado pela recorrida, que o contrato não seria válido, que a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes foi indevida e que o dano moral está configurado. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para a anulação da sentença ou o julgamento pela procedência dos pedidos formulados.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que o recorrente fez matrícula no curso e efetuou o pagamento de seis parcelas. Defende que não cometeu ato ilícito, que a cobrança se originou de contrato celebrado de forma clara e dentro dos limites legais e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se que foi concedida às partes a oportunidade de justificar a necessidade de eventual prova testemunhal, como se observa no Id n. 75075724, e ambas permaneceram inertes no tocante a produção de provas, consoante certificado no Id 75075736. Logo, não havendo requerimento e entendendo o julgador que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. No mérito, apesar das razões invocadas pelo recorrente, constata-se que não há qualquer vício ou defeito na fundamentação exposta na sentença cujos termos estão em consonância com as provas dos autos, as quais apontam para a existência de relação contratual entre as partes.
10. Nesse ponto, imperioso registrar que a alegação de falta de aceite no contrato enviado pela recorrida é rechaçada pelos demais documentos acostados aos autos, dentre eles o e-mail no qual o recorrente atesta a existência de pendência financeira em seu nome junto à instituição, Id n. 75075734. É importante pontuar que é vedado aos contratantes o comportamento contraditório, princípio venire contra factum proprium, pois tal conduta viola a boa-fé objetiva.
11. Ademais, cumpre mencionar que o referido documento possui informações claras o suficiente para apoiar a decisão tomada na origem, não havendo elementos que sustentem a tese apresentada pelo recorrente, especialmente porque o princípio da liberdade das formas insculpido no art. 107 do Código Civil permite que a manifestação de vontade seja exteriorizada de diversas formas, inclusive tacitamente.
12. Logo, não estando demonstrada a ilegalidade da cobrança do débito que ensejou a inscrição do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, correta a conclusão pela improcedência dos pedidos formulados.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.